Tribunal: TJDFT
Processo: 0714680-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714680-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GENEZARE DE LUCENA NETO AGRAVADO: WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração a respeito do indeferimento da liminar (ID 16631460 - Pág. 4). Transcrevo o fundamento de indeferimento do pedido: "Apesar de a agravante mencionar que teria notificada a primeira agravada do vício dentro do prazo decadencial, não há prova dos autos. O único elemento mencionado consiste num “print” de contato pelo aplicativo de mensagens “WhatsApp” com o seguinte conteúdo: “Me tira uma dúvida, a JK veículos me vendeu um carro informando que tinha 76 mil Km rodados e o detran informou que tem 160 mil Km. Pode me esclarecer isso com urgência?” (ID 62168259 - Pág. 1 ou ID 16542206 - Pág. 44). A partir desse conjunto probatório, em sede de cognição superficial, além de o texto não configurar “reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor” para fins interrupção do prazo decadencial nos termos ao art. 26, §2o, I, do CDC, a imagem sequer registra a data da mensagem. Nessa análise perfunctória da questão, ante a precariedade probatória, a parte agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC)" (ID 16631460 - Pág. 4). Em sua petição, a agravante junta o mesmo texto de whatsApp anteriormente apresentado (ID 62168259 - Pág. 1 ou ID 16542206 - Pág. 44), mas agora com o registro da data, qual seja: 03/10/2019 (ID 16728376 - Pág. 1). Acrescenta que a lei não descreve forma específica de como deve ser feita a notificação ao fornecedor prevista no §2o, inciso I do artigo 26 do CDC e que é a parte hipossuficiente da relação. É o necessário. Nada obstante as alegações, como revela a própria decisão em análise, esta relatoria, em princípio, considerou que o texto não configurava “reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor” para fins interrupção do prazo decadencial. Mantenho, por ora, o indeferimento da liminar devendo o conteúdo da mensagem ser melhor analisada pelo d. Colegiado. Aguarde-se a resposta dos agravados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator